Tribunal: TJMT
Processo: 8010109-34.2017.8.11.0106
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 274.986.461-53 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

A incidência de correção monetária, segundo entendimento consolidado pelo STJ, caracteriza questão de ordem pública, podendo ser conhecida de oficio, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

3.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MULTA POR DESISTÊNCIA CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE AO VALOR A TÍTULO DE RESSARCIMENTO MATERIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA - CASO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a devolução da quantia de R$ 7.940,00, paga a título de entrada, posteriormente retida pela recorrente ante a desistência contratual de aquisição de veículo, bem como indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos determinando a aplicação de multa de 5% do contrato que possuía como valor total R$ 98.990,00, julgando improcedente os danos morais.

3.

A referida decisão erroneamente considerou retido o valor de R$ 10.000,00, contudo, o próprio autor afirmar que pagou R$ 7.940,00, logo deve ser restituído a parte autora a quantia de R$ 2.990,50.

4.

Correção de ofício do termo inicial de correção monetária, sentença que determinou a incidência a partir do arbitramento, contudo, o presente caso versa sobre responsabilidade CONTRATUAL, devendo ser aplicado a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81,

5. Sentença reformada parcialmente.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O Embargante sustenta a existência de erro no julgado, sob o argumento de que “o decisório corrigiu de ofício ponto imutável(critérios de atualização), uma vez que não combatido por qualquer das partes, tampouco é questão de ordem pública, o que gera a combatida nulidade.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, a fim de que seja mantida a correção monetária da forma como disposta na sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que razão
não
assiste a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Em verdade, o que pretende a Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Apenas a título de argumentação, é sabido que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, e, assim, sua alteração ou modificação do termo oficial, de ofício, não caracteriza julgamento extra petita. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).
Destaquei.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-O,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021